Tribunal: TJBA
Processo: 8131166-98.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8131166-98.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: GELZA FERREIRA TELES Advogado(s): PATRICIA MATOS DE OLIVEIRA, MARCUS DAVID ESTEVAM LEAL APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO INTERNO PARA CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE SARGENTOS DA POLÍCIA MILITAR. RESTRIÇÃO DE USO DE ARMA DE FOGO COMO REQUISITO EDITALÍCIO. PARTICIPAÇÃO EM CURSO ANTERIOR SEM COMPROVAÇÃO DE APTIDÃO ATUAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por candidata que teve indeferida sua inscrição no Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos (CAS PM 2023.2), com fundamento na restrição funcional de uso de arma de fogo, em desconformidade com o item 1.7, IX, do Edital nº 059/08/2023. A apelante sustenta a ilegalidade da exigência, por exercer funções administrativas e reputar desproporcional o critério, requerendo o reconhecimento do direito líquido e certo à inscrição e participação no curso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a razoabilidade da cláusula editalícia que exige a inexistência de restrição de uso de arma de fogo para inscrição no curso interno de aperfeiçoamento de sargentos da Polícia Militar. III. RAZÕES DE DECIDIR O edital do certame estabelece expressamente, como condição para a inscrição, que o candidato não esteja com restrição de uso de arma de fogo, critério objetivo compatível com o conteúdo prático do curso, que inclui treinamento com armamento. A exigência encontra amparo no art. 158 da Lei Estadual nº 7.990/2001, que condiciona o porte de arma à conduta e aptidão do policial militar, vinculando seu uso regular ao desempenho pleno da função policial. A apelante não juntou aos autos qualquer documento que indique que tenha restrição ao uso de arma, tampouco apresentou prova pré-constituída de superação da limitação. Ademais, embora a apelante tenha acostado aos autos comprovante de participação em curso anterior (Id. 86394410), o documento apresentado não indica a natureza do curso, nem constitui prova idônea da superação da restrição ao uso de arma de fogo exigido no Edital. Logo, a participação em capacitação anterior não possui o condão de afastar a regra editalícia vigente, tampouco suprime a exigência de demonstração inequívoca da aptidão funcional específica para o curso impugnado. Assim, por não ter sido demonstrado, nos autos, o alegado direito líquido e certo, impõe-se o indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 10 da Lei nº 12.016/2009, diante da ausência de prova pré-constituída e da inexistência dos requisitos legais para o manejo do mandado de segurança. A vinculação ao edital impõe a observância dos requisitos objetivos previamente definidos, sob pena de afronta ao princípio da isonomia entre os candidatos e da legalidade administrativa. O Poder Judiciário não deve substituir a Administração Pública na avaliação de critérios técnicos e organizacionais legítimos, desde que não se revelem abusivos ou ilegais, o que não se verificou no presente caso. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A Administração Pública pode exigir, como requisito para participação em curso de formação ou aperfeiçoamento, a inexistência de restrição de uso de arma de fogo, quando compatível com o conteúdo e os objetivos do curso. A ausência de prova pré-constituída de limitação funcional inviabiliza o reconhecimento de direito líquido e certo à inscrição em certame interno. A participação prévia em capacitação diversa, não supre a exigência editalícia vigente. Não demonstrado o direito líquido e certo, impõe-se o indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 10 da Lei nº 12.016/2009. Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 158; Lei nº 12.016/2009, art. 10. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível nº 0543535-45.2016.8.05.0001, Rel. Des. Maria da Purificação da Silva, 1ª Câmara Cível, j. 14.02.2022; TJ-BA, MS nº 8015634-21.2019.8.05.0000, Rel. Des. José Luiz Pessoa Cardoso, Seção Cível de Direito Público, j. 12.06.2020. Acórdão Vistos, relatados e discutidos os autos de Apelação Cível n.º 8131166-98.2023.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que são apelante e apelado, respectivamente, GELZA FERREIRA TELES e ESTADO DA BAHIA e outros. Acordam os Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do Relator adiante expostos. Sala das sessões, datado eletronicamente. PRESIDENTE DR. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR DE JUSTIÇA